Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. APLICAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805, do CPC, e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida.

3. No caso concreto, não há evidências concretas que sustentem a conclusão de que os devedores realizam frequentes viagens ao exterior, nem que a medida solicitada esteja relacionada ao objeto da execução. Observa-se que tal medida não contribuirá de forma alguma para a satisfação do crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.